Tribunal: TCU
Processo: 004.998/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4080/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.998/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Lopes Rosado Soares (XXX.303.286-XX); Joao Bosco de Miranda (XXX.592.796-XX); Jose Paixao do Carmo (XXX.635.816-XX); Jose Valente Filho (XXX.314.806-XX); Manoel Silverio Gomes (XXX.198.976-XX); Marcia Garcia Gouvea (XXX.335.376-XX); Marcia Rogeria de Almeida Lamego (XXX.901.576-XX); Maria Alba Pereira de Deus (XXX.294.056-XX); Raimundo Horta Serafim (XXX.826.446-XX); Regina Esteves Lustoza (XXX.894.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.